Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-43.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. O TJDFT, a partir de autorização do Conselho Nacional de Justiça, regulamentou a realização de audiências e de sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, em razão da pandemia pelo COVID-19. Essa modalidade de audiência possui valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo falar em cerceamento de defesa, ainda mais diante da ausência de demonstração da ocorrência de prejuízo à defesa do acusado.
3. Segundo o art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Assim, a confissão do menor perante a autoridade policial, somente pode ter valor probante quando corroborada pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso, em que as vítimas sequer conseguiram reconhecer o acusado.
4. Inexistindo elementos probatórios suficientes para apontar a autoria ao representado, impõe-se a observância do princípio do in dubio pro reo e, consequentemente, a sua absolvição.
5. Recurso conhecido e provido.